Tribunal: TCU
Processo: 028.913/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 285/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, e 12, § 1o, da Lei 8.443/92 e no art. 143, inc. I, "c", do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município de Monsenhor Tabosa/CE comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito: Valor original Data da ocorrência Débito/crédito R$ 266.733,68 28/5/2012 Débito b) dar ciência ao Município de Monsenhor Tabosa/CE de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e resultará na regularidade com ressalva de suas contas; por outro lado, a ausência dessa liquidação tempestiva levará à irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e c) com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.913/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Jeová Sousa Cavalcante (XXX.977.603-XX); Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa - CE (07.693.989/0001-05) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa - CE 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Raimundo Augusto Fernandes Neto (6615/OAB-CE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa - CE e Francisco Jeová Sousa Cavalcante. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.